Tribunal: TJMT
Processo: 1010025-49.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010025-49.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BERNARDO CUNHA DE AVILA REIS - CPF: 071.517.781-80 (APELADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS - CPF: 005.024.666-69 (APELADO), PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS - CPF: 005.024.666-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010025-49.2023.8.11.0040.

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.

APELADO:

B.C.D.A.R, representado por PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – UM DIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Os danos morais devem ser fixados em um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010025-49.2023.8.11.0040.

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.

APELADO:

B.C.D.A.R, representado por PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1010025-49.2023.8.11.0040, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, desde a data do arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 237614166).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a modificação do horário do voo adquirido pela parte apelada se deu em razão da falha mecânica, bem como que foram tomadas as devidas providências para reacomodar o passageiro no próximo voo disponível, não podendo ser responsabilizada por eventuais prejuízos advindos do referido fato.

Assim, conclui que não há nos autos comprovação de qualquer conduta da requerida capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas, o que afastaria qualquer responsabilidade da requerida pelo ocorrido, devendo ser afastada ou minorada a indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Nas contrarrazões de id. 237614174
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 239471664).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1010025-49.2023.8.11.0040, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, desde a data do arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 237614166).

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a demanda ao argumento de que adquiriu passagem aérea
com saída de Sorriso/MT na data de 01 de agosto de 2023 às 14h10min, com previsão de chegada à Vitória/ES no mesmo dia às 22h50min.

Ocorre que devido a problemas na companhia aérea seu voo de conexão em Cuiabá foi cancelado, razão pela qual somente chegou em Vitória/ES no dia 02.08.2023 às 09h35min, ou seja, cerca de 20horas de atraso.

Desse modo, embora a empresa afirme que não há qualquer dano a ser reparado, tal argumento não se sustenta na medida em que o consumidor chegou ao destino um dia depois do esperado, sendo patente a falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, é devido o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo no caso sob análise, em que as circunstâncias excedem o mero aborrecimento.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

“RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. Mantem-se o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.
(N.U 1027000-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido,
pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo,
restando caracterizado o dever de indenizar da ré. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (
Trecho do inteiro teor do voto:
Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral para cada uma, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora
)
(N.U 1008815-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).”

Dispositivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Majoro os honorários advocatícios de 12% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024